Tribunal: TJDFT
Processo: 0712324-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712324-38.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O requerente agrava (id. 70351524) da decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (Proc. 0705051-14.2021.8.07.0011 – id. 227905273) que, em demanda que se discute a propriedade de imóvel e a aquisição por má-fé, rejeitou as impugnações e homologou o laudo pericial. Alega que não foram devidamente respondidos os questionamentos ao laudo apresentado, visto que a cópia autenticada, utilizada para verificar a veracidade, trata-se de peça padrão, não sendo apresentado documento paradigma original ou cópia matriz. Sustenta que a perita não apresenta os elementos ou estudos científicos que validam a metodologia utilizada. Argumenta que a perita não esclarece como é possível um resultado consistente de exame em fotocópias e quais exames apontados pelo assistente do agravante são dispensáveis para a verificação do documento. Requer o reconhecimento das omissões no laudo e a realização de nova perícia técnica. Em contrarrazões (id. 71522934), os agravados defendem que a perícia é consistente e confirma que o documento é falso, visto que possui colagem de cláusulas e assinaturas, além do próprio agravante não possuir a via original e desconhecer as supostas testemunhas. No mais, pugnam pelo desprovimento do recurso. 2. A decisão que, na fase cognitiva, homologa o laudo pericial, não comporta agravo de instrumento, porquanto alheia ao rol taxativo do CPC 1.015, cuja excepcional atenuação não se justifica no caso, haja vista a possibilidade de revisão útil da matéria em eventual apelação que venha a ser interposta pelo agravante. A propósito, trago à colação precedentes da Corte: EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL CONTÁBIL. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA QUE JUSTIFIQUE A MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, sob o fundamento de que a decisão homologatória do laudo pericial contábil não se enquadra nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. O agravante sustenta que a homologação do laudo pericial adotou critérios indevidos de atualização monetária, o que pode resultar em condenação indevida, e alega que a urgência do caso justifica o cabimento do agravo de instrumento. (...) 2. A questão em discussão consiste em determinar se a decisão que homologa laudo pericial contábil admite a interposição de agravo de instrumento, considerando a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC e a possibilidade de flexibilização prevista no Tema 988 do STJ. (...) 3. O art. 1.015 do CPC estabelece um rol taxativo de decisões interlocutórias passíveis de agravo de instrumento, o qual não inclui expressamente a homologação de laudo pericial. 4. A flexibilização desse rol somente é admitida em situações excepcionais, quando demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão apenas em sede de apelação, nos termos do Tema 988 do STJ. 5. No caso concreto, a decisão homologatória do laudo pericial contábil pode ser impugnada oportunamente em sede de apelação, sem prejuízo ao recorrente, o que afasta a necessidade de revisão imediata por meio de agravo de instrumento. 6. A jurisprudência do Tribunal confirma a inadmissibilidade do agravo de instrumento contra decisões que não se enquadram no rol do art. 1.015 do CPC, salvo quando demonstrado prejuízo irreparável, o que não se verifica no presente caso. (...) 7. Agravo Interno conhecido e desprovido. (...) (2a T. Cível, ac. 1.980.621, Des. Renato Scussel, julgado em 2025) EMENTA AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. DECISÃO NÃO PASSÍVEL DE REFORMA VIA AGRAVO DE INTRUMENTO. ART. 1.015, DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. 1.A decisão que homologa laudo pericial não é impugnável por meio da via restrita do agravo de instrumento. 2. Em se tratando de prova o juízo singular poderá apreciá-la segundo o princípio do convencimento motivado, sendo certo que sua valoração poderá ser questionada em preliminar de recurso de apelação. Assim, não verificada eventual urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação, há que se manter a decisão que não conheceu do agravo de instrumento. 3. Agravo interno não provido. (4a T. Cível, ac. 1.701.951, Des. Arnoldo Camanho de Assis, julgado em 2023) Logo, é inadmissível o presente recurso. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento (CPC 932, III). Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília/DF, 19/08/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator